Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Penhora de bens. Partilha. Honorários sucumbenciais. Possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada em cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.214,36, e que determinou a penhora no rosto dos autos da ação de divórcio, visando à satisfação do crédito.
II. Questões em discussão
2. (i) Verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) Legalidade da penhora de parte do patrimônio a ser partilhado na ação de divórcio para pagamento de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser mitigada pelo julgador, dada a presunção juris tantum das afirmações.
4. O conjunto probatório apresentado nos autos de origem não corroboram a situação de privação alegada para justificar a concessão da benesse. Antagonicamente, demonstram que a agravante possui bens de alto valor e conta internacional com elevada quantia, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
5. A penhora determinada recaiu sobre patrimônio a ser partilhado na ação de divórcio, não incidindo sobre verbas de natureza alimentar ou de subsistência.
6. Ainda que o fosse, é possível determinar a constrição à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC, quando, concretamente, ficar demonstrado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, especialmente para o pagamento de honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira, podendo o juiz indeferi-la diante de indícios de capacidade econômica do requerente. É admissível a penhora de patrimônio a ser partilhado em ação de divórcio para satisfação de honorários sucumbenciais, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 99, § 3o, e 833, IV; Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 47; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.11.2017.